Tribunal: TJDFT
Processo: 0719449-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719449-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BLENDA LARA FONSECA DO NASCIMENTO AGRAVADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, REITORA DA UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL - UNDF D E S P A C H O Admito o ingresso do DISTRITO FEDERAL no feito, conforme requerido no ID 73067463. Retifique-se a autuação. Nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC, intimem-se os agravados para apresentar contrarrazões ao agravo interno interposto pela impetrante BLENDA LARA FONSECA DO NASCIMENTO (ID 73686581). Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora